Tribunal: STF
Processo: ARE 1560439
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Agente de saúde pública. Piso salarial. Extensão. Matéria fática e infraconstitucional. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário em que se objetivou a extensão de piso salarial de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias a Agente de Saúde Pública do Ministério da Saúde.



    2. O Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido. Essa decisão foi mantida pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, que ressaltou a distinção entre as categorias e a aplicabilidade do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. 



    3. O recorrente busca a implementação do piso salarial previsto na Lei nº 12.994, de 2014, sustentando a abrangência nacional da norma e os princípios constitucionais da isonomia e da legalidade.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se Agentes de Saúde Pública, integrantes de carreira federal, têm direito ao piso salarial de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, previsto no § 9º do art. 198 da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    5. A controvérsia sobre o direito de Agente de Saúde Pública ao piso salarial de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias é de índole fática e infraconstitucional, sendo inviável sua análise em sede de recurso extraordinário.



    6. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.511.934-RG/RS (Tema RG nº 1.334), assentou ser de índole fática e infraconstitucional a matéria alusiva à extensão do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos Agentes de Saúde Pública. Chegou a afirmar que, mesmo superado tal óbice, não seria possível a revisão de proventos e vencimentos com fundamento no princípio da isonomia, nos termos do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, caput, inc. LV, 198, § 9º; Lei nº 11.350, de 2006; Lei nº 11.355, de 2006; Lei nº 12.994, de 2014; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11, 1.026, §§ 2º, 3º, 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado nº 37 da Súmula Vinculante; STF, ARE nº 1.511.934-RG/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SAÚDE. CARGO PERTENCENTE AO QUADRO PERMANENTE DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. CATEGORIA DISTINTA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE INTEGRANTES DO SUS. INAPLICABILIDADE DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI Nº. 11.350/06 E NO ART. 198, §9º, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO INOMINADO DO AUTOR IMPROVIDO.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, caput e inc. LV, e 198, § 9º, da Carta da República, afirmando, em suma, que o piso salarial estabelecido na Lei federal nº 12.994, de 2014, para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, deve ser estendido aos servidores públicos federais ocupantes do cargo de Agente de Saúde Pública do Ministério da Saúde, dada a abrangência nacional do referido diploma legal e os princípios constitucionais da isonomia e da legalidade. Ao final, requer o provimento do recurso para que lhe seja implementado o piso salarial em questão (e-doc. 9).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 11).



    4. O Presidente da 3ª Turma Recursal, ante o julgamento do Tema nº 1.132 do ementário da Repercussão Geral, determinou o retorno dos autos ao Colegiado de origem (e-doc. 13) para juízo de adequação. O acórdão recorrido foi mantido em virtude da distinção entre a carreira do recorrente e as abordadas no referido paradigma (e-doc. 8).



    5. Contra o referido acórdão foi interposto novo apelo extremo, reiterando as razões do anterior (e-doc. 10). O Presidente do aludido Colegiado inadmitiu os recursos com base no enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 14), fundamento devidamente impugnado no agravo que se seguiu (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns fundamentos do acórdão relativo ao julgamento do recurso inominado:



    “Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da União para fixar a remuneração do autor no valor de dois salários mínimos, nos termos do art. 198, §9º, da CF/88 e ao pagamento dos valores retroativos devidos a título de complementação em relação ao piso salarial previsto na Lei n° 11.350/06. 



    - Alega o autor que o piso salarial previsto na Lei nº 11.350/06 e no art. 198, §9º, da CF/88 são aplicáveis também aos agentes de saúde pública vinculados à União.” (e-doc. 90, p. 8-10).



    (...)



    - Na verdade, a inaplicabilidade do piso salarial pretendido decorre da distinção entre os cargos, não pelo simples fato de o autor estar vinculado à União. Agente comunitário de saúde e agente de saúde não se tratam da mesma categoria. A primeira classe é regida pela nº 11.350/06 e sua contratação ocorre por meio de processo seletivo público pelos gestores locais do sistema único de saúde (art. 198, §4ª, da CF/88). O art. 1º do aludido diploma restringe, inclusive, sua aplicação ao exercício das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate à endemia no âmbito do Sistema Único de Saúde. Os agentes de saúde, por seu turno, são servidores estatutários do quadro do Ministério da Saúde, admitidos por concurso público e regidos pela Lei nº 11.355/06.



    - Assim, ainda que exerçam atividades semelhantes, os agentes de saúde pertencem à categoria distinta dos agentes comunitários de saúde. Dessa forma, é inviável a aplicação do piso salarial desses àqueles, pois “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (súmula vinculante 37). - Ante o exposto, nego provimento ao recurso inominado do autor. - A parte sucumbente deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade da verba em razão do deferimento da gratuidade judiciária. 



    - É o voto.” (e-doc. 7).



    7. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.511.934-RG/RS (Tema RG nº 1.334), assentou ser de índole fática e infraconstitucional a matéria alusiva à extensão do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos Agentes de Saúde Pública. Chegou a afirmar que, mesmo superado tal óbice, não seria possível a revisão de proventos e vencimentos com fundamento no princípio da isonomia, nos termos do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Confira-se:



    “Direito administrativo. Embargos em Recurso Extraordinário com agravo. Agente de Saúde Pública federal. Piso salarial. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Segundos embargos de declaração de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto em face de acórdão de Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que julgou improcedente pedido de aplicação de piso salarial do § 9º do art. 198 da Constituição em favor de Agente de Saúde Pública federal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se Agentes de Saúde Pública, integrantes de carreira federal, têm direito ao piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias previsto no § 9º do art. 198 da Constituição. 



    III. Razões de decidir 



    3. A análise de correspondência de atribuições de Agentes de Saúde Pública, integrantes de carreira federal, com as funções de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias exige o exame de matéria fática e de legislação infraconstitucional. Inexistência de matéria constitucional. Grande volume de ações a respeito. 



    4. Além disso, a extensão de piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, em razão de alegada equivalência de funções, caracterizaria a revisão de proventos e vencimentos com fundamento em isonomia. Vedação da Súmula Vinculante nº 37. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Embargos de declaração desprovidos. 



    Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito de Agente de Saúde Pública ao piso salarial de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias previsto no § 9º do art. 198 da Constituição.’”



    (ARE nº 1.511.934-RG/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11/10/2024, p. 16/10/2024).



    8. Assim, tendo em vista o que decidido no Tema RG nº 1.334, mostra-se inviável, em sede de recurso extraordinário, rever os argumentos expendidos pelo Colegiado a quo.



     9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de gratuidade de justiça.



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de julho de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator